Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO APENAS NA TERCEIRA FASE. AGENTE EM CONDIÇÃO DE “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA.

1. Há bis in idem quando se considera a quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao julgador escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância irá ser levada em conta.

2. A jurisprudência do STJ entende que a condição de “mula” do tráfico não comprova, por si só, a participação do réu em organização criminosa.
3. Verificada a apreensão de grande quantidade de entorpecente, pode a redução penal referente ao tráfico privilegiado ser fixada em seu patamar mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.